Tribunal: STJ
Processo: 5038357-52.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513701 - SC (2023/0418842-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SPLIT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
JESSICA WIEDTHEUPER - DF050669
SAULO MALCHER AVILA - DF052190
ANA MARIA GARCIA - SC048474
GUILHERME SOARES BATISTA MALTA - DF068390
MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - SP478142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WAGNER BAPTISTA RAMOS
INTERES.
: BOASAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS
LTDA
INTERES.
: CASILDO JOÃO MALDANER
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ENRICO PICCIOTTO
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO BARRETO NAHOUM
INTERES.
: FAUSTO SOLANO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GERALDO CALANDRINI GUIMARÃES
INTERES.
: FRANCISCO JOSE GROSSL
INTERES.
: IBRAIM BORGES FILHO
INTERES.
: JAIRO DA CRUZ FERREIRA
INTERES.
: GERSON MARTINS
INTERES.
: JOAO CARLOS VON HOHENDORFF
INTERES.
: JOSE ANTONIO NOCERA
INTERES.
: JOSE AUGUSTO HULSE
INTERES.
: KONTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
INTERES.
: LUIZ CALABRIA
INTERES.
: MARCO AURELIO DE ANDRADE DUTRA
INTERES.
: NIVALDO FURTADO DE ALMEIDA
INTERES.
: OSCAR FALK
INTERES.
: PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
INTERES.
: PAULO SÉRGIO GALLOTTI PRISCO PARAÍSO
INTERES.
: PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE
INTERES.
: PEDRO NEIVA FILHO
Documento eletrônico VDA49975321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e8c243a-eba2-4231-be59-61a126386b5d

INTERES.
: PERFIL CCTVM LTDA
INTERES.
: RONALDO GANON
INTERES.
: SÉRGIO CHIAMARELLI JÚNIOR
INTERES.
: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
INTERES.
: SPLIT ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: TIBAGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VALOR CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS
LTDA EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: VALOR
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: VETOR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. NÃO SENDO CASO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise
2.
de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem,
sob pena de incidirem as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de
prequestionamento ficto ou implícito.
3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado acerca do não
cabimento da liberação ou substituição do bem pertencente à empresa recorrente, além de que
a parte recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de indicar prejuízo decorrente da
constrição patrimonial, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49975321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e8c243a-eba2-4231-be59-61a126386b5d

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e8c243a-eba2-4231-be59-61a126386b5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513701 - SC (2023/0418842-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SPLIT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
JESSICA WIEDTHEUPER - DF050669
SAULO MALCHER AVILA - DF052190
ANA MARIA GARCIA - SC048474
GUILHERME SOARES BATISTA MALTA - DF068390
MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - SP478142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WAGNER BAPTISTA RAMOS
INTERES.
: BOASAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS
LTDA
INTERES.
: CASILDO JOÃO MALDANER
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ENRICO PICCIOTTO
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO BARRETO NAHOUM
INTERES.
: FAUSTO SOLANO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GERALDO CALANDRINI GUIMARÃES
INTERES.
: FRANCISCO JOSE GROSSL
INTERES.
: IBRAIM BORGES FILHO
INTERES.
: JAIRO DA CRUZ FERREIRA
INTERES.
: GERSON MARTINS
INTERES.
: JOAO CARLOS VON HOHENDORFF
INTERES.
: JOSE ANTONIO NOCERA
INTERES.
: JOSE AUGUSTO HULSE
INTERES.
: KONTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
INTERES.
: LUIZ CALABRIA
INTERES.
: MARCO AURELIO DE ANDRADE DUTRA
INTERES.
: NIVALDO FURTADO DE ALMEIDA
INTERES.
: OSCAR FALK
INTERES.
: PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
INTERES.
: PAULO SÉRGIO GALLOTTI PRISCO PARAÍSO
INTERES.
: PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE
INTERES.
: PEDRO NEIVA FILHO
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

INTERES.
: PERFIL CCTVM LTDA
INTERES.
: RONALDO GANON
INTERES.
: SÉRGIO CHIAMARELLI JÚNIOR
INTERES.
: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
INTERES.
: SPLIT ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: TIBAGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VALOR CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS
LTDA EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: VALOR
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: VETOR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO
STJ. NÃO SENDO CASO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise
2.
de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem,
sob pena de incidirem as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, não sendo o caso de
prequestionamento ficto ou implícito.
3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado acerca do não
cabimento da liberação ou substituição do bem pertencente à empresa recorrente, além de que
a parte recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de indicar prejuízo decorrente da
constrição patrimonial, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Split - Empreedimentos e
Participações Ltda. contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-
STJ, fl. 595):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N.
282
DO
STF
E
211
DO
STJ.
NÃO
SENDO
CASO
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO OU IMPLÍCITO. SUBSTITUIÇÃO DE
BENS PENHORADOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, aduz pela inaplicabilidade das Súmulas 282/STF e 211/STJ, em
razão da ocorrência de prequestionamento implícito, além de que foram opostos
embargos de declaração justamente para que a matéria fosse objeto de debate, nos
termos do art. 1.025 do CPC.
Reitera violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, isso porque "Os Embargos
de Declaração opostos suscitaram efetivos vícios no julgamento realizado pelo e.
Tribunal a quo, pois esse enfrentou, em verdade, temas que não foram objeto do
agravo de instrumento do ora Agravante, como ilegitimidade passiva e pedido de
liberação total da indisponibilidade de bens, havendo obscuridade, omissão e
contradição a serem sanadas, mas que, como consta nestes autos, a c. Corte de
origem se negou a fazer, incorrendo em notável negativa de prestação jurisdicional" (e-
STJ, fl. 632).
Defende ainda o afastamento da Súmula 7/STJ, uma vez que "percebe-se
que todos os elementos necessários à requalificação jurídica ora almejada se
encontram presentes, razão pela qual, respeitosamente, defende-se não ser aplicável
o teor da Súmula n. 07 deste e. STJ" (e-STJ, fl. 635).
Impugnação apresentada às fls. 654-655 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Em que pese às alegações deduzidas pela parte agravante, conforme
devidamente esclarecido na decisão de fls. 594-606 (e-STJ), a qual afastou a alegação
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte.
Isso porque, no julgamento do agravo de instrumento, o Colegiado local
deixou claro que o questionamento analisado se refere ao indeferimento do pedido de
substituição de penhora e, após refazer toda a cadeia cronológica do processo na
origem, notadamente a partir da documentação encartada nos autos, concluiu pelo não
cabimento da liberação ou substituição do bem pertencente a ora recorrente, tendo em
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

vista a necessidade de preservação primordial do interesse público e da garantia do
ressarcimento ao erário.
Veja-se (e-STJ, fls. 160-165 - sem grifo no original):

[...]
Fixadas tais premissas, observa-se que a insurgência se limita a questionar
.
o indeferimento do pedido de substituição de penhora
Reitero que a análise do reclamo restringe-se a verificar, apenas, o acerto ou
desacerto do ato judicial hostilizado, sendo vedado efetuar a avaliação
.
exauriente do mérito, sob pena de supressão de instância
Partindo-se dessa premissa, é possível constatar que o lapso temporal
transcorrido entre a data do protocolo da exordial e do recebimento da ação
superou o período de 20 (vinte) anos, conjuntura que, de fato, foge à lógica
do razoável.
Contudo, é bem verdade que o caso concreto compreende certas
especificidades, as quais foram bem delineadas da decisão agravada, mas,
sobretudo, no parecer ministerial lavrado pelo Dr. Murilo Casemiro Mattos,
nos autos de agravo de instrumento n. 4033807-70.2018.8.24.0000, também
por mim relatado.
Naquele recurso, insurgia-se um dos demandados em face da decisão que
decretou indisponibilidade de bens, no que restou necessário, tal qual se
exige
, refazer toda cadeia cronológica do processo de origem, a fim
in casu
de melhor elucidar os motivos pelos quais a tramitação tornou-se arrastada.
Assim sendo, até mesmo a fim de evitar desnecessária tautologia, extraio
daquele feito,
:
in verbis

[...]
A presente
reside, essencialmente, na (i)legalidade da
vexata quaestio
manutenção da ordem de indisponibilidade de bens decretada nos
autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade Civil por Atos de
Improbidade Administrativa n. 0021459-20.1998.8.24.0023, em junho
de 1998 (fls. 171-177), no montante de R$ 33.275.009,10, a qual
persiste até os dias atuais, considerando que a fase de conhecimento
da ação de origem ainda não foi finalizada.
Malgrado não seja objeto deste insurgência, cabe recordar que, no
proferido na fase inaugural da ação de origem, o Juízo
decisum
a quo
sopesou que, diante da farta documentação colacionada aos autos,
'infere-se indícios veementes de que poderia haver fraude no processo
de autorização para emissão de títulos, inclusive com a provável
apresentação de documento falso; de que não haviam precatórios
pendentes de pagamento nos moldes do art. 33 do ADCT e, por fim,
que teria havido prejuízo ao Erário na comercialização dos títulos, com
vantagem para instituições financeiras contratadas pelo Estado de
Santa Catarina, sem licitação' (fl. 172).
Os fatos apurados na ação em tela foram objetos tanto de apuração
em Comissão Parlamentar de Inquérito instituída junto ao Congresso
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

Nacional, quanto do próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, oportunidades nas quais ambos os órgãos de controle
externo do Poder Executivo concluíram pela fraude na autorização,
emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais, nos
exercícios de 1995 e 1996.
Especificamente com relação à conduta do agravante, observa-se que,
à época, este exercia atividade como administrador da empresa SPLIT
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, beneficiada com o
esquema em tela.
[...]
Contextualizando o cenário da ação de improbidade de origem,
convém recordar que a indisponibilidade de bens tem como objetivo
assegurar a 'permanência ou conservação do estado das pessoas,
coisas e provas, enquanto não atingido o estágio último da prestação
jurisdicional', sem a qual o direito 'correria o risco de cair no vazio', ou
com o risco de tornar a decisão 'provimento inócuo e inútil'.
[...]
No caso vertente, a discussão restringe-se aos limites de duração da
medida cautelar, haja vista que a decretação da indisponibilidade de
bens do recorrente ocorreu no ano de 1998 e, até os dias atuais, não
tem qualquer previsão para que seja levantada, sobretudo porque
ainda não foi proferida sentença nos autos de origem.
Pois bem. A partir da Emenda Constitucional n. 45/2004, com escopo
de se garantir a legitimidade do Poder Judiciário, assim como a
efetivação da justiça social, acrescentou-se como direito fundamental
expresso no artigo 5o da Constituição Federal de 1988 a garantia 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação' (inciso LXXVIII).
Muito embora não subsista nenhuma dúvida quanto à eficácia imediata
do direito em foco, notadamente diante do teor do § 1o do mesmo
dispositivo constitucional, que reconhece a aplicação imediata das
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, há evidente
vagueza no termo 'razoável', de modo que inexiste uma regra única e
tampouco um marco temporal fixo, para fins de reconhecer-se a
violação dessa garantia constitucional.
Por conseguinte, a análise isolada do lapso temporal de 20 anos não
representa, por si só, o desrespeito à duração razoável do processo,
demandando-se, no caso, uma análise casuística, observando-se os
seguintes parâmetros: a) complexidade da causa, como instrução
probatória necessária; b) observância das garantias, que não podem
ser sacrificadas o parâmetro, então, pode ser a somatória dos prazos
processuais; c) complexidade do assunto; d) comportamento dos
litigantes e seus procuradores, da defesa ou da acusação; e)
comportamento da atuação do órgão jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

Transportando esse entendimento ao caso concreto, como
mencionado em diversas oportunidades, trata-se de ação civil pública
na qual figuram no polo passivo 31 réus, dentre os quais, 21 não
possuem residência nesta Comarca, motivo pela qual a citação de
todos demandou a expedição de ao menos 21 cartas precatórias
distintas aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito
Federal.
No ano de 2001 (pág. 3.696, autos de origem), observa-se que o
processo foi suspenso, em decorrência de conflito de competência
instaurado com o Juízo da 30o Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro, o que somente foi solucionado pelo Superior
Tribunal de Justiça em fevereiro do mesmo ano e noticiado nos autos
em março de 2002 (págs. 3.713-3.733, autos de origem).
No entanto, com a alteração do Código de Processo Penal e a
redação dada ao artigo 84, § 2o, do referido diploma legal, pela Lei n.
10.628/2002, houve remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal no
ano de 2004, em razão da presença de Paulo Afonso Evangelista
Vieira no polo passivo da ação, à época, deputado federal (pág. 3.888,
Autos de origem). Após interposição de recurso, os autos retornaram
ao Juízo a quo apenas em novembro de 2005 (págs. 3.950-3.965,
autos de origem).
Já em fevereiro de 2010, os autos foram suspensos por força da
decisão proferida no Conflito de Competência n. 27528 (págs. 4.589-
4.599, autos de origem), em tramite no Superior Tribunal de Justiça
(págs. 4.618-4.632, autos de origem). Em 2012, foram expedidos
ofícios aos Tribunais Superiores, a fim de verificar a possibilidade do
processo retornar ao seu curso regular (págs. 4.703-4.704, autos de
origem).
Apenas no ano de 2014, o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário n. 598.308, interposto nos autos do Conflito de
Competência n. 27.528/RJ, transitou em julgado (págs. 5.049/5.063,
autos de origem), no qual foi mantida a competência do Juízo de
primeiro grau para processar e julgar a ação civil pública em tela,
autorizando-se, por conseguinte, o prosseguimento do feito.
Com o andamento regular do feito, em 2016 nomeou-se curador
especial aos réus citados por edital, a fim de que fosse ofertada
contestação pelos mesmos (pgs. 5.237-5.239, autos de origem).
Atualmente, com o pedido de recebimento da inicial pelo Ministério
Público autor (pgs. 5.926-5.955), o processo encontra-se aguardando
nova manifestação ministerial acerca de nova prejudicial suscitada
pelos requeridos, consistente na ocorrência da prescrição.
[...]
Diante desse cenário, deve-se ponderar que o feito não teve seu
regular prosseguimento em decorrência dos incidentes manejados
pelos réus, sobretudo o Conflito de Competência n. 27.528, suscitado
pelo réu Vetor Negócios e Participações S/A, além da inúmeras
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

petições apresentadas pelas partes acerca dos imóveis que foram
indisponibilizados - questões essas que, muitas vezes, deveriam ser
decididas em ação própria, como embargos de terceiros, e autos
apartados.
A complexidade da ação e assim como do assunto é cristalina, seja
porque se trata de autos com mais de 6 mil páginas, sendo que não
foram sequer digitalizadas as peças do inquérito civil que fazem parte
da ação, seja porque trata-se de litisconsórcio passivo multitudinário,
seja em razão da matéria de fundo, que alcança questões jurídicas e
técnicas de âmbito financeiro.
Nota-se, pois, que inexiste qualquer negligência ou descaso na
atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário no andamento do
processo de origem hábil a ofender o direito do recorrente à duração
razoável do processo, sobretudo porque, até o momento, não foi
aplicada nenhuma das sanções disciplinadas na Lei n. 8.429/92. (grifo
nosso)

A agravante quer o levantamento da constrição sob o seu patrimônio, pois
entende que o montante depositado por Enrico Piccioto seria o suficiente
para garantir ressarcimento de eventual condenação.
No entanto, conforme depreende-se da documentação acostada aos autos,
que embora a agravante alegue ser pessoa jurídica diversa daquela
processada pelo atos ímprobos, há indicativos de que a Split Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários LTDA constituiu outras empresas para se
esquivar de eventual responsabilização pelos atos praticados.
Para evitar desnecessária tautologia, peço vênia ao Exmo. Procurador, Dr.
Murilo Casemiro Mattos, e adoto os fundamentos do seu parecer, como
razões de decidir, que ficam fazendo parte do presente julgado:

"Pois bem. Adiante-se que,
, a decisão que indeferiu o pedido
in casu
de substituição da indisponibilidade do bem imóvel de matrícula n. 704
pelo saldo remanescente de R$ 1.843.154,00 (um milhão oitocentos e
quarenta e três mil cento e cinquenta e quatro reais) referente aos
bens imóveis oferecidos por Enrico Picciolotto deve ser mantida.
"A propósito, a fim de evitar tautologia, utiliza-se a fundamentação
exposta pelo representante ministerial de primeiro grau, Dr. Alexandre
Reynaldo de Oliveira Graziotin, em suas contrarrazões recursais
(evento 14), como manifestação em segundo grau:
"De início, cumpre analisar a alegação de que o ajuizamento da Ação
Civil Pública e a indisponibilidade de bens foram atribuídas em face da
pessoa jurídica Split Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
LTDA., inscrita no CNPJ n. 69.151.330/0001-84, diversa da empresa
proprietária do bem bloqueado, qual seja, a Peticionante Split
Empreendimentos e Participações LTDA., inscrita no CNPJ n.
67.483.727/0001-48.
"Sobre o tema, consoante já destacado por esta Promotoria na origem
(Evento
1256),
foi
constatado
nos
autos
n.
0036328-
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

51.1999.8.24.0023
que
ambas
as
pessoas
jurídicas
supramencionadas detinham a mesma atividade comercial, contendo o
mesmo logradouro, número, CEP, bairro, município, estado e telefone,
de modo a evidenciar a sucessão operacional da empresa, que tenta
esconder seu patrimônio com a constituição de outras sociedades,
para assim se esquivar de eventual ressarcimento do dano.
Igualmente, em recente consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica, de fato é possível comprovar que os dados de ambas as
empresas são idênticos, conforme demonstrado na documentação
anexa.
"Em relação à substituição do bem, a Recorrente juntou aceite do
terceiro Enrico Picciotto quanto à utilização de saldo de R$
1.843.154,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, cento e
cinquenta e quatros reais) decorrente da diferença entre o valor dos
seus bens antes indisponíveis e aqueles oferecidos em substituição.
Em vista disso, a empresa sustenta a possibilidade de levantamento
da restrição sobre o imóvel de sua propriedade, que teria valor inferior
.
ao do excedente mencionado
"De fato, notório é o cabimento de substituição de bem restrito, isso
desde que existente comprovação da sua legítima propriedade pelo
requerente, corroborada com prova robusta e inconteste, além da
atribuição do valor ao novo bem indicado, com a descrição de sua
propriedade, características e o estado em que se encontra, a fim de
que a nova constrição seja idônea a garantir o débito da mesma forma
.
que o bem substituído
"Para mais, a substituição não pode trazer prejuízos ao exequente,
nos termos do art. 847 e seguintes do Código de Processo Civil. Na
hipótese, todavia, não apenas o pedido formulado pela empresa SPLIT
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. cinge-se à
substituição por suposto saldo remanescente da substituição de bem
de outro requerido que não encontra-se mais indisponível, como
também verifica-se haver nos autos apenas um único laudo de
avaliação do imóvel a ser liberado, o qual sequer possui data, fato que
evidentemente gera dúvidas quanto ao seu real valor. Ademais, não
obstante sejam tais fatores suficientes à rejeição do requerimento da
Agravante, extrai-se dos autos de origem que o mencionado pedido de
substituição foi realizado em
(Evento 1154), tendo o termo
18/11/2020
de concordância sido assinado por Enrico Picciotto na data de
.
23/10/2019
"Acontece que em momento posterior, na Decisão do Evento 1157,
datada de
, o Juízo Singular deixou de receber a inicial em
05/02/2021
face de Enrico Piccioto, e determinou, por consequência, o
levantamento da indisponibilidade sobre seus bens e direitos. Veja-se:
De outra parte, RECEBO a inicial em relação aos requeridos Wagner
Baptista Ramos, Nivaldo Furtado de Almeida, Pedro Neiva Filho, Fabio
Barreto Nahoum, Ronaldo Ganon, Jairo da Cruz Ferreira, João Carlos
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

Von Hohendorff, Fernando Ferreira de Mello Júnior, Paulo Sérgio
Gallotti Prisco Paraíso, Oscar Falk, Francisco José Grossl, Marco
Aurélio de Andrade Dutra, Perfil CCTVM Ltda, Vetor S/A, Split DTVM
Ltda, Boa Safra DTVM Ltda., Valor CCTVM Ltda, Konta Ltda e Tibagi
DTVM Ltda., REJEITANDOA quanto a Paulo Afonso Evangelista
Vieira, Casildo Maldaner, José Augusto Hulse, Enrico Piccioto e
Francisco
Carlos
Geraldo
Calandrini
Guimarães,
e,
consequentemente,
determino
o
LEVANTAMENTO
da
indisponibilidade decretada sobre seus bens e direitos (grifo nosso).
"Isso posto, evidente que a substituição da restrição de bem imóvel
efetivamente pertencente à Agravante, por saldo remanescente sobre
bem cuja restrição já foi levantada, deixaria este Juízo sem qualquer
bem apto a garantir eventual ressarcimento ao erário. Nesse ponto,
cumpre ressaltar que a declaração assinada por Enrico Piccioto não
concedeu à empresa Split autorização para utilização dos imóveis por
ele apresentados ao Juízo, mas apenas de eventual saldo
.
remanescente em relação aos bens que vieram a substituir
"Ademais, consoante já mencionado, consta de referido documento
data anterior à decisão que excluiu o terceiro - e, consequentemente,
seus bens - da demanda. Ainda sobre o tema, conforme perfeitamente
pontuado na decisão agravada, a presente ação veicula pretensão
que, já em 1998, alcançava montante superior a R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), de modo que, mesmo considerados os bens
apresentados por Enrico Picciotto, avaliados em R$ 6.395.508,00,
alcança-se quantia incapaz de gerar saldo para substituição de bens
.
dos corréus
"Por fim, é importante mencionar que a morosidade no julgamento da
ação não pode servir como fundamento para o desembaraço de bens
que resguardam a efetividade do provimento jurisdicional, muito
menos como tentativa de se esquivar de futura condenação, diante do
número de envolvidos e complexidade dos fatos.
"Em vista de todo o exposto, e considerando-se a necessidade de
preservação primordial do interesse público, com a garantia do
ressarcimento ao erário por meio da devolução dos valores ilicitamente
acrescidos ao patrimônio dos envolvidos, é incabível a liberação ou
.
substituição do bem pertencente à empresa Recorrente
"Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo conhecimento
e desprovimento do agravo de instrumento interposto, mantendo-se
incólume a decisão objurgada.

Logo, ao menos em uma análise perfunctória, observa-se que persiste a
conclusão sobre a existência de indícios de prática de ato de improbidade
administrativa, estando dispensada a verificação do
.
periculum in mora
Vale ressaltar, ademais, que o agravante não trouxe qualquer elemento que
indicasse um prejuízo extraordinário decorrente da constrição patrimonial -
.
isto é, além daquele inerente e esperado à medida extrema

Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte insurgente, a
Corte originária reafirmou o entendimento anteriormente asseverado, indicando a
inexistência de vícios que pudessem ser supridos pela via recursal (e-STJ, fls. 241-
246).
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente
para dirimir integralmente o litígio.
Por conseguinte, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da
parte insurgente, não se pode negar ter havido, por parte do Tribunal, efetivo
enfrentamento e resposta aos pontos controvertidos.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO
TRIBUNAL
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A QUO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
FILHO MENOR. PARÂMETROS DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTE.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ACÓRDÃO
.
A QUO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil,
relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em
que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade" (AgInt no
REsp n. 1.600.692/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2017
24/8/2017
3. A modificação das premissas adotadas pela Corte de origem acerca dos
termos da indenização, a fim de verificar se os cálculos em questão
constituiriam reformatio in pejus e analisar a própria motivação que ensejou
a fixação destes, conforme suscitado nas razões recursais, exigiria um novo
exame do conjunto fático-probatório dos autos. Todavia, tal providência é
vedada em recurso especial, conforme a restrição prevista na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.567.387/CE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/12/2024
)
12/12/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO DE CARÊNCIA
PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o-B, §
3o, DA LEI 10.260/2001. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação judicial que objetiva a prorrogação da
carência do contrato de financiamento estudantil (Fies) para viabilizar a
suspensão da cobrança dos valores a serem amortizados, desde o início até
a finalização do programa de residência médica, em razão do disposto no
art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/2001. Na sentença o pedido foi julgado
procedente. No Tribunal a quo, a apelação foi desprovida e a sentença foi
mantida.
2. No tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) sob o argumento de que há nulidade no acórdão
recorrido por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
3. O contrato de financiamento estudantil (Fies), regido pela Lei 10.260/2001,
é um instrumento cuja celebração e execução regem-se
preponderantemente pelo regime de direito público, tendo suas principais
cláusulas e fases previsão na lei.
4. Em relação ao art. 6o-B, § 3o, da Lei 10.260/2001, a concessão do
benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas
em virtude da adesão a programa de residência médica pressupõem que a
fase de carência esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no
momento do requerimento.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.018.328/PB, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
17/12/2024
)
23/12/2024

Também ficou consignado no
agravado que, da leitura do acórdão
decisum
recorrido, observa-se que não houve debate do ponto de vista da infringência aos arts.
805 e 847 do Código de Processo Civil, apesar da oposição de embargos de
declaração, não havendo, portanto, o devido prequestionamento, o que atrai os óbices
das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Sabe-se que o novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, disciplinou a
possibilidade de prequestionamento ficto de tese jurídica, quando, a despeito da
oposição de embargos de declaração, o Tribunal estadual não se manifesta acerca do
tema, considerando-se inclusas no aresto as questões deduzidas pela parte recorrente
nos aclaratórios.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal,
possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver
sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver
constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
COISA
JULGADA. LIMITES. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.424.404/SP (rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida").
3. Na forma da jurisprudência, "[o] art. 1.025 do estatuto processual civil de
2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria
apenas caso alegada, fundamentadamente, e reconhecida a violação ao art.
1.022 do referido codex, o que não ocorreu no caso em análise" (AgInt no
REsp 2.088.262/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
.
DJe de
)
23/5/2024
4. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07
desta Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial'" (AgInt no REsp 1.861.500/AM, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
23/4/2021
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.808.543/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original)
19/5/2025
22/5/2025

Além disso, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022
Confira-se:

Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA
ADMISSÃO NA PETROBRAS. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO
NÃO PREENCHIDO. CURSO DE FORMAÇÃO AMPARADO EM DECISÃO
LIMINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE VINCULAÇÃO AO EDITAL
E DA ISONOMIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 493 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULAS N.
282 E 284/STF.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, rel. Ministra Assusete
.
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
6/5/2021
2. Caso concreto em que, além de não prequestionado, o art. 493 do CPC
nada disciplina a respeito da chamada "teoria do fato consumado".
Incidência das Súmulas n. 282 e 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.282.472/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original)
26/11/2024
13/2/2025

De outro lado, verifica-se que o aresto recorrido foi categórico em afirmar
que "em vista de todo o exposto, e considerando-se a necessidade de preservação
primordial do interesse público, com a garantia do ressarcimento ao erário por meio da
devolução dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio dos envolvidos, é incabível
a liberação
", além disso, "o
ou substituição do bem pertencente à empresa Recorrente
agravante não trouxe qualquer elemento que indicasse um prejuízo extraordinário
decorrente da constrição patrimonial - isto é, além daquele inerente e esperado à
medida extrema" (e-STJ, fl. 163).
Nesse contexto, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso
especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela
instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das
provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BEM NOMEADO À PENHORA.
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE RECUSA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, rejeitou as ações do banco estadual,
oferecidas como substituição da garantia pela parte executada, em razão da
carência de liquidez.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.139.243/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49532114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:57
Código de Controle do Documento: 8bc46939-31b5-4a82-b828-6ad18c83b675

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.513.701 / SC
Número Registro: 2023/0418842-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025428320178240023 00079116320148240023 00183662420138240023 00214592019988240023
002145920199882400230001
00363285119998240023
003632851199982400230001
003632851199982400230002 183662420138240023 214592019988240023 2145920199882400230001
25428320178240023 363285119998240023 3632851199982400230001 3632851199982400230002
50104832920218240000 50383575220228240000 79116320148240023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPLIT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
JESSICA WIEDTHEUPER - DF050669
SAULO MALCHER AVILA - DF052190
ANA MARIA GARCIA - SC048474
GUILHERME SOARES BATISTA MALTA - DF068390
MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - SP478142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WAGNER BAPTISTA RAMOS
INTERES.
: BOASAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS
LTDA
INTERES.
: CASILDO JOÃO MALDANER
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ENRICO PICCIOTTO
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
Documento eletrônico VDA49935386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 41d83d04-557e-495c-96ce-006c57542eba

INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO BARRETO NAHOUM
INTERES.
: FAUSTO SOLANO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GERALDO CALANDRINI GUIMARÃES
INTERES.
: FRANCISCO JOSE GROSSL
INTERES.
: IBRAIM BORGES FILHO
INTERES.
: JAIRO DA CRUZ FERREIRA
INTERES.
: GERSON MARTINS
INTERES.
: JOAO CARLOS VON HOHENDORFF
INTERES.
: JOSE ANTONIO NOCERA
INTERES.
: JOSE AUGUSTO HULSE
INTERES.
: KONTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
INTERES.
: LUIZ CALABRIA
INTERES.
: MARCO AURELIO DE ANDRADE DUTRA
INTERES.
: NIVALDO FURTADO DE ALMEIDA
INTERES.
: OSCAR FALK
INTERES.
: PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
INTERES.
: PAULO SÉRGIO GALLOTTI PRISCO PARAÍSO
INTERES.
: PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE
INTERES.
: PEDRO NEIVA FILHO
INTERES.
: PERFIL CCTVM LTDA
INTERES.
: RONALDO GANON
INTERES.
: SÉRGIO CHIAMARELLI JÚNIOR
INTERES.
: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
INTERES.
: SPLIT ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: TIBAGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VALOR CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS
LTDA EM LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: VALOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
INTERES.
: VETOR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49935386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 41d83d04-557e-495c-96ce-006c57542eba

AGRAVANTE : SPLIT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL AYRES KALUME REIS - DF017107
JESSICA WIEDTHEUPER - DF050669
SAULO MALCHER AVILA - DF052190
ANA MARIA GARCIA - SC048474
GUILHERME SOARES BATISTA MALTA - DF068390
MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - SP478142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WAGNER BAPTISTA RAMOS
INTERES.
: BOASAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS
LTDA
INTERES.
: CASILDO JOÃO MALDANER
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ENRICO PICCIOTTO
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MARCIO LUIZ FOGACA VICARI
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO BARRETO NAHOUM
INTERES.
: FAUSTO SOLANO PEREIRA
INTERES.
: FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GERALDO CALANDRINI GUIMARÃES
INTERES.
: FRANCISCO JOSE GROSSL
INTERES.
: IBRAIM BORGES FILHO
INTERES.
: JAIRO DA CRUZ FERREIRA
INTERES.
: GERSON MARTINS
INTERES.
: JOAO CARLOS VON HOHENDORFF
INTERES.
: JOSE ANTONIO NOCERA
INTERES.
: JOSE AUGUSTO HULSE
INTERES.
: KONTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
LTDA
INTERES.
: LUIZ CALABRIA
INTERES.
: MARCO AURELIO DE ANDRADE DUTRA
INTERES.
: NIVALDO FURTADO DE ALMEIDA
INTERES.
: OSCAR FALK
INTERES.
: PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA
INTERES.
: PAULO SÉRGIO GALLOTTI PRISCO PARAÍSO
INTERES.
: PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE
INTERES.
: PEDRO NEIVA FILHO
INTERES.
: PERFIL CCTVM LTDA
INTERES.
: RONALDO GANON
Documento eletrônico VDA49935386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 41d83d04-557e-495c-96ce-006c57542eba

INTERES.
: SÉRGIO CHIAMARELLI JÚNIOR
INTERES.
: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
INTERES.
: SPLIT ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: TIBAGI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VALOR CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS
LTDA EM LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: VALOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
INTERES.
: VETOR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 41d83d04-557e-495c-96ce-006c57542eba